Tribunal: TJES
Processo: 0005336-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005336-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCIA MAZZELLI RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual, reconheceu a fraude em contrato de cartão de crédito consignado, declarou a nulidade do negócio jurídico, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta a validade da contratação, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja assinatura é manifestamente falsificada, bem como a configuração de dano moral
in re ipsa
e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061 e o disposto no art. 429, II, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, nos termos do enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo sofrido.

7. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao duplo caráter da medida – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor –, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061/STJ, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário. 2. A realização de descontos em benefício previdenciário com base em contrato fraudulento configura fortuito interno e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479/STJ. 3. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, constitui dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 429, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARCIA MAZZELLI RODRIGUES
, acolheu os pedidos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida para cessar os descontos e, no mérito, proferiu o seguinte dispositivo:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo deferida.

[2] DESCONSTITUO a relação material entre as partes, relacionada ao contrato ADE 52870700 no valor de R$ 4.074,55 (quatro mil, setenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).

[3] CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros (taxa legal) contados da citação.

[4] CONDENO a instituição financeira requerida à repetição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, relacionados ao(s) empréstimo(s), sendo correção monetária a partir de cada pagamento e juros contados da citação.

O
BANCO BMG S/A
interpôs o presente recurso de apelação (id. 14810380), sustentando, em síntese: (i) a validade do negócio jurídico, ao argumento de que a contratação foi regular e a assinatura aposta no contrato é da apelada; (ii) a inexistência do dever de restituir valores, por não ter havido ilicitude; (iii) a inocorrência de dano moral, tratando-se a hipótese de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 14810984) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005336-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARCIA MAZZELLI RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARCIA MAZZELLI RODRIGUES
, acolheu os pedidos autorais, confirmando a liminar anteriormente deferida para cessar os descontos e, no mérito, proferiu o seguinte dispositivo:

[1] CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo deferida.

[2] DESCONSTITUO a relação material entre as partes, relacionada ao contrato ADE 52870700 no valor de R$ 4.074,55 (quatro mil, setenta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).

[3] CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros (taxa legal) contados da citação.

[4] CONDENO a instituição financeira requerida à repetição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, relacionados ao(s) empréstimo(s), sendo correção monetária a partir de cada pagamento e juros contados da citação.

O
BANCO BMG S/A
interpôs o presente recurso de apelação (id. 14810380), sustentando, em síntese: (i) a validade do negócio jurídico, ao argumento de que a contratação foi regular e a assinatura aposta no contrato é da apelada; (ii) a inexistência do dever de restituir valores, por não ter havido ilicitude; (iii) a inocorrência de dano moral, tratando-se a hipótese de mero aborrecimento; e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 14810984) pugnando pela manutenção da sentença.

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra a sentença que declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Para isso alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, afirmando que a assinatura no termo de adesão é da apelada.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório. O magistrado sentenciante, ao analisar os documentos, foi categórico ao afirmar que
“A assinatura verdadeira da autora (fls. 25, 26, 27, 31, 33, 34) é bastante diferente daquela constante no contrato (fls. 45), o que, inclusive, torna desnecessária a produção de perícia grafotécnica postulada pela ré, por se tratar de falsificação visível, prescindindo-se de prova técnica para concluir o óbvio”
.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

A instituição financeira, em suas razões recursais, não trouxe nenhum elemento probatório novo capaz de infirmar a percuciente conclusão do juízo de primeiro grau. Limitou-se a reiterar a tese de regularidade da contratação de forma genérica, sem impugnar especificamente o fundamento central da sentença: a evidente falsidade da assinatura.

Nesse cenário, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Consideremos caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. 3.4. Este Egrégio Tribunal, igualmente, já definiu que: (¿) a indenização por danos morais têm como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor. (¿). (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).
3.5. Analisando a condição da ofensora e a condição da ofendida, bem como o método bifásico adotado pela Corte da Cidadania, entende-se que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, conforme arbitrado na r. sentença, se adéqua aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, em casos que tais, sem que importe no enriquecimento sem causa da vítima
. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Des. substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, conforme definido na sentença.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)